Tribunal: TJBA
Processo: 8024090-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024090-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: R. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INFANTE COM ALTERAÇÕES EM TESTES DE ORELHINHA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME BERA E ACOMPANHAMENTO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA E FONOAUDIÓLOGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como narrado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE AMARGOSA, em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa – Bahia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de n. 8003737-36.2023.8.05.0006, ajuizada por R. S. S., representado por sua genitora JEANE DE JESUS SANTOS, em face do Agravante, que deferiu a Tutela de Urgência em determinando ao Agravante a disponibilização do exame BERA e acompanhamento com fonoaudiólogo e pediatra para o Agravado (ID 425273008 – autos de origem). 2. Cinge-se a controvérsia em analisar o alegado desacerto da decisão agravada, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Amargosa e ao Estado da Bahia que disponibilizem o exame BERA e acompanhamento do Agravado com Fonoaudiólogo e Pediatra (ID. 425873008- autos de origem). 3. No caso dos autos, verifica-se do relatório médico (ID. 425174017 autos de origem) que a infante Ravy Santos Sena, nascido em 16/04/2023, necessita de acompanhamento com “equipe audiológica, a citar médico otorrinolaringologista e fonoaudióloga, tendo em vista que apresenta alterações em testes de orelhinha realizado em 05/06/2023 e 11/08/2023”. Em 16/08/2023 houve requisição para realização de exame BERA (ID 425174018 dos autos de origem) e em 09/05/2023 houve requisição para consulta com pediatra (ID 425174019). 4. Outrossim, o artigo 23, inciso II da Constituição, estabelece expressamente que a saúde é um dever de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 5. Noutro dizer, o próprio tema 793 do STF, destacou a responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas prestacionais ligadas ao fundamental direito à saúde, o que em princípio, demonstra a possibilidade do ente público municipal figurar no polo passivo da lide. 6. Lado outro, em que pese o Município sinalizar que a realização do tratamento comprometeria as finanças públicas do ente público, não trouxe, neste ínterim, objetivamente, nenhum dado concreto como forma de robustecer sua tese. 7. De igual modo, percebe-se que a irreversibilidade da medida, não constitui óbice ao deferimento da medida, na hipótese dos autos, posto que, nos termos do art. 302, incisos I e III do CPC, a parte responderá pelos prejuízos que causar à parte adversa, se houver a cessação da eficácia da medida liminar ou se a demanda for julgada improcedente. 8. Com relação à multa por descumprimento, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de imposição para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo tal decisão ser reformada apenas quando incorre em desproporcionalidade. 9. In casu, considerando o bem jurídico objeto de proteção pela decisão agravada, verifica-se que o valor fixado não se apresenta elevado, não merecendo, portanto, retoque neste momento processual, posto que incapaz de causar-lhe lesão grave e de difícil reparação. 10. Assim, buscando proteger o direito à vida e à saúde do recorrido, de sorte a evitar o agravamento da sua morbidade, impõe-se a manutenção da decisão a quo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024090-81.2024.8.05.0000, da Comarca de Amargosa-Ba, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e Agravado R. S. S., representado por sua genitora JEANE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR34/15